Tribunal: TJMT
Processo: 1024801-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024801-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANILO GODOES DA LUZ - CPF: 016.818.801-56 (APELADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), ADRIELLY PALOMO FERNANDES - CPF: 019.963.771-75 (APELANTE), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO DE DIVÓRCIO – TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – OBRIGAÇÃO COMPLEXA – POSSIBILIDADE JURÍDICA –
ASTREINTES
PROPORCIONAIS – SOLIDARIEDADE CONTRATUAL – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atende ao requisito da dialeticidade recursal o recurso que, embora retome argumentos já expostos na contestação, direciona sua argumentação contra pontos específicos da sentença, impugnando os fundamentos adotados pelo julgador.

A obrigação de transferir financiamento imobiliário assumida em acordo de divórcio possui natureza complexa. Embora a efetiva transferência dependa da anuência da instituição financeira, existem obrigações preparatórias que estão inteiramente sob controle do devedor, como regularizar sua situação financeira, reunir documentação necessária e formalizar o pedido, sendo estas plenamente exigíveis.

O fato de a transferência depender da anuência da instituição financeira não torna a obrigação impossível, apenas condiciona sua efetivação final à concordância de um terceiro, circunstância que era conhecida quando da assunção da obrigação.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida subsidiária, aplicável apenas quando demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação específica, o que não ocorre quando não há prova de que o devedor tenha esgotado todas as possibilidades de cumprimento ou recebido negativa formal da instituição financeira.

As astreintes (multa diária) são proporcionais quando fixadas em valor suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, considerando a capacidade econômica do devedor, a natureza da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, sem gerar enriquecimento sem causa do credor.

Na relação externa entre os devedores e o credor (instituição financeira), a solidariedade contratual permanece inalterada, podendo o credor exigir o pagamento integral da dívida de qualquer um dos devedores. Na relação interna entre os devedores solidários, o acordo de divórcio estabelece a responsabilidade de cada um, sendo válido entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIELLY PALOMO FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DANILO GODOES DA LUZ em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
Danilo Godoes da Luz
em face de
Adrielly Palomo Fernandes
, para o fim de:

1.
Condenar a requerida, Adrielly Palomo Fernandes, na obrigação de fazer
consistente em
promover todas as diligências necessárias para a transferência do contrato de financiamento e da titularidade do imóvel
(apartamento localizado no Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, situado à Avenida da FEB, no 172, Torre D, apto 305, Bairro Alameda, Várzea Grande-MT, adquirido junto à MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES LTDA e financiado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente registrado na Matrícula no 62.821, no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Várzea Grande-MT) para o seu nome junto à Caixa Econômica Federal. O prazo para o cumprimento dessa obrigação é de
60 (sessenta) dias
a contar do trânsito em julgado desta sentença.

2. Fixar multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo assinalado, limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo da ulterior conversão da obrigação em perdas e danos, se o caso.

3.
Condenar a requerida
ao
pagamento das parcelas em atraso
relativas ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, no prazo de
5 (cinco) dias
a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devendo a requerida comprovar nos autos o efetivo pagamento.

4.
Julgar improcedente
o pedido de
indenização por danos morais
, pelas razões expostas na fundamentação.

5.
Julgar improcedente
o pedido de
multa contratual de 10%
sobre o valor do acordo, por ausência de previsão contratual específica para a obrigação de fazer.

6.
Defiro o pedido de justiça gratuita à requerida Adrielly Palomo Fernandes
, com fundamento no Art. 98 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos carreados aos autos (ID 153778791, ID 153778792 e ID 153778807) demonstram sua hipossuficiência econômica e a alegada dependência financeira de seu convivente, bem como a ausência de renda fixa e a existência de diversas restrições em seu nome, o que a impossibilita de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para o autor. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (referente à soma das multas diárias limitadas), conforme o disposto no Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o tempo despendido.

Sobre as astreintes, incidirão juros de mora a partir do trigésimo dia do descumprimento, e correção monetária desde a data da sua fixação. Os juros de mora e a correção monetária serão aplicados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), nos termos da LEI No 14.905, DE 28 DE JUNHO DE 2024.

Considerando que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, a execução das verbas de sucumbência ficará suspensa, nos termos do Art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 5 (cinco) anos, se não houver demonstração da alteração da sua situação de hipossuficiência.”

Em suas razões recursais (Id. 307816367), a apelante sustenta: a) a impossibilidade jurídica da obrigação de fazer, por depender da anuência da CEF, que exige nome limpo e aptidão de crédito para refinanciamento; b) o excesso das astreintes fixadas, considerando sua condição econômica; c) a solidariedade do apelado no contrato com a CEF, argumentando que ambos permanecem responsáveis pelo adimplemento da dívida até que ocorra efetiva substituição da titularidade e; d) a necessidade de reforma da distribuição da sucumbência, propondo divisão em 50% para cada litigante.

Em contrarrazões (Id. 307816369), o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a apelante recebeu o imóvel com taxas de condomínio e IPTU pagas e com contrato de aluguel em andamento, o que tornaria injustificável o inadimplemento. Sustenta que a apelante nunca quis cumprir o acordo, que as restrições creditícias alegadas não seriam impedimento para a transferência do financiamento, e que a apelante possui veículo próprio, o que demonstraria sua capacidade financeira.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A dialeticidade recursal é um princípio processual que exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais discorda da decisão recorrida, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. Não basta que o recorrente manifeste inconformismo genérico com a decisão; é necessário que demonstre o desacerto específico da decisão recorrida, apontando os motivos pelos quais entende que ela merece reforma.

Para verificar se este requisito foi atendido, é necessário analisar se as razões recursais dialogam efetivamente com os fundamentos da sentença, apresentando argumentos que demonstrem porque tais fundamentos estariam equivocados.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante, verifico que, embora retome argumentos já expostos na contestação, ela direciona sua argumentação contra pontos específicos da sentença, como a condenação à obrigação de fazer (argumentando sobre a impossibilidade jurídica por depender da anuência da CEF), o valor das astreintes fixadas (alegando desproporcionalidade em relação à sua condição econômica), a questão da solidariedade contratual (sustentando que o apelado também seria responsável pelo adimplemento da dívida) e a distribuição da sucumbência (propondo divisão igualitária).

A apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença quando argumenta, por exemplo, que a obrigação de transferir o financiamento depende da anuência da CEF e que sua situação financeira impede o cumprimento desta obrigação, contestando diretamente o entendimento do Juízo de primeiro grau de que tal obrigação seria exigível.

Portanto, considero atendido o requisito da dialeticidade recursal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

Do mérito

Da possibilidade jurídica da obrigação de fazer

A questão central deste recurso diz respeito à possibilidade de se exigir judicialmente o cumprimento da obrigação assumida pela apelante no acordo de divórcio, consistente em transferir para seu nome o financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal.

A apelante sustenta que tal obrigação seria juridicamente impossível por depender da anuência da instituição financeira, que exige nome limpo e aptidão de crédito para refinanciamento ou assunção de titularidade em contratos habitacionais.

Para analisar esta questão, é necessário compreender a natureza da obrigação assumida no acordo homologado judicialmente. Quando as partes celebraram o acordo de divórcio, estabeleceram entre si direitos e obrigações. A apelante assumiu a obrigação de transferir o financiamento para seu nome, recebendo em contrapartida a propriedade exclusiva do imóvel.

É importante esclarecer que existem dois planos distintos de relações jurídicas neste caso: 1) a relação entre os ex-cônjuges, regida pelo acordo homologado judicialmente; e 2) a relação destes com a instituição financeira, regida pelo contrato de financiamento.

A obrigação assumida pela apelante no acordo de divórcio possui natureza complexa. Embora a efetiva transferência do financiamento dependa da anuência da CEF, a apelante assumiu obrigações preparatórias que estão inteiramente sob seu controle, como regularizar sua situação financeira, reunir a documentação necessária e formalizar o pedido junto à instituição financeira. Estas obrigações preparatórias são plenamente exigíveis e independem da concordância de terceiros.

Ademais, o fato de a transferência depender da anuência da CEF não torna a obrigação impossível, apenas condiciona sua efetivação final à concordância de um terceiro. Esta condição era conhecida pela apelante quando assumiu a obrigação no acordo de divórcio, não podendo agora alegar esta circunstância como impedimento ao cumprimento.

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova de que a apelante tenha sequer tentado formalizar o pedido de transferência junto à CEF. Ela alega ter restrições creditícias, mas não demonstra ter buscado regularizar sua situação ou ter solicitado formalmente a transferência e recebido negativa da instituição financeira.

Pelo contrário, os documentos juntados aos autos indicam que a apelante possui veículo próprio e que o imóvel objeto da lide esteve alugado, gerando renda que poderia ser utilizada para o pagamento das parcelas do financiamento. Isso enfraquece consideravelmente o argumento de impossibilidade financeira absoluta.

Quanto à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, entendo que tal conversão é medida subsidiária, aplicável apenas quando demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação específica. No caso em análise, não há prova nos autos de que a apelante tenha esgotado todas as possibilidades de cumprimento da obrigação assumida, nem de que tenha recebido negativa formal da CEF após tentativa de transferência do financiamento.

Portanto, neste momento processual, não se justifica a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo ser mantida a determinação de cumprimento específico da obrigação, com a fixação de astreintes como meio coercitivo. Caso se comprove, em fase de cumprimento de sentença, a impossibilidade absoluta de transferência do financiamento, poderá ser analisada a conversão em perdas e danos.

Diante do exposto, não há que se falar em impossibilidade jurídica da obrigação de fazer. O que existe é uma obrigação válida e exigível, cujo cumprimento depende de conduta diligente da apelante, que não foi demonstrada nos autos.

Das astreintes fixadas

A apelante questiona o valor das astreintes fixadas na sentença (R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 25.000,00), alegando que seriam excessivas diante de sua condição econômica.

As astreintes (multa diária) são um importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ou não fazer. Sua finalidade não é punir o devedor, mas sim incentivá-lo ao cumprimento da obrigação, exercendo pressão psicológica para que a determinação judicial seja cumprida.

Para fixação do valor das astreintes, o juiz deve considerar a capacidade econômica do devedor, a natureza da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, buscando um valor que seja suficiente para estimular o cumprimento da obrigação sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa do credor ou impossibilidade absoluta de pagamento pelo devedor.

No caso em análise, é necessário analisar expressamente as alegações da apelante sobre sua impossibilidade financeira de cumprir a obrigação. Ela alega ser beneficiária da assistência judiciária, exercer atividade autônoma, não possuir renda fixa e apresentar restrições creditícias. Contudo, os documentos juntados aos autos indicam que a apelante possui veículo próprio (conforme demonstram os débitos de IPVA e licenciamento) e que o imóvel objeto da lide esteve alugado, gerando renda que poderia ser utilizada para o pagamento das parcelas do financiamento.

Considerando que a obrigação envolve um bem imóvel financiado, cujo valor certamente supera em muito o limite estabelecido para as astreintes (R$ 25.000,00), e que a apelante, apesar de alegar hipossuficiência, possui patrimônio e fontes potenciais de renda, entendo que o valor fixado na sentença não se mostra desproporcional ou excessivo.

Além disso, é importante ressaltar que as astreintes só incidirão se a apelante não cumprir a obrigação no prazo estabelecido, e que o juiz, na fase de cumprimento de sentença, poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la caso se torne excessiva ou insuficiente, ou se a obrigada demonstrar cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.

Portanto, mantenho o valor das astreintes fixadas na sentença, por entender que são proporcionais à natureza da obrigação e adequadas para estimular seu cumprimento.

Da solidariedade no contrato com a CEF

A apelante argumenta que existe solidariedade entre ela e o apelado no contrato de financiamento com a CEF, e que a sentença, ao impor exclusivamente a ela o pagamento das parcelas vencidas, violaria a sistemática da solidariedade obrigacional.

É importante distinguir dois planos de relações jurídicas: a) a relação externa entre os devedores e o credor (CEF), regida pelo contrato de financiamento; e b) a relação interna entre os devedores solidários, regida pelo acordo de divórcio homologado judicialmente.

No plano externo, a solidariedade contratual permanece inalterada, podendo a CEF exigir o pagamento integral da dívida de qualquer um dos devedores. O acordo de divórcio não tem o condão de modificar esta relação, pois a CEF não participou dele nem manifestou concordância com a alteração da responsabilidade contratual.

No plano interno, contudo, o acordo de divórcio estabeleceu que a apelante assumiria integralmente a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento, recebendo em contrapartida a propriedade exclusiva do imóvel. Esta pactuação é válida entre as partes e fundamenta a condenação da apelante ao pagamento das parcelas em atraso.

Assim, a sentença recorrida, ao condenar a apelante ao pagamento das parcelas em atraso, não afastou a solidariedade existente no plano externo (perante a CEF), mas apenas deu efetividade ao acordo celebrado entre as partes no plano interno, o que está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico.

Se o apelado for cobrado pela CEF em razão da solidariedade contratual e efetuar o pagamento, terá direito de regresso contra a apelante pelo valor integral que pagar, conforme estabelecido no acordo de divórcio. Da mesma forma, a apelante não pode invocar a solidariedade contratual para se eximir da responsabilidade assumida no acordo de divórcio.

Portanto, não há contradição ou violação à sistemática da solidariedade obrigacional na sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao acordo celebrado entre as partes.

Da distribuição da sucumbência

Por fim, a apelante questiona a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença (70% para ela e 30% para o apelado), propondo uma divisão igualitária (50% para cada parte).

A distribuição da sucumbência deve ser proporcional ao êxito das partes na demanda. Para isso, é necessário analisar quais pedidos foram acolhidos e quais foram rejeitados, bem como sua relevância econômica e jurídica.

No caso em análise, o apelado formulou os seguintes pedidos: a) condenação da apelante a efetuar o pagamento das parcelas em atraso junto à CEF; b) condenação da apelante a providenciar a transferência do financiamento/titularidade do imóvel; c) condenação da apelante ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor do acordo; d) condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A sentença acolheu os pedidos "a" e "b", e rejeitou os pedidos "c" e "d". Considerando que os pedidos rejeitados (multa contratual e indenização por danos morais) representavam valor econômico significativo, é razoável reconhecer que houve sucumbência recíproca.

Contudo, os pedidos acolhidos (pagamento das parcelas em atraso e transferência do financiamento) representam o núcleo essencial da pretensão do apelado, relacionando-se diretamente com o objeto principal da ação (cumprimento do acordo de divórcio). Já os pedidos rejeitados, embora economicamente relevantes, têm natureza acessória ou consequencial.

Nesse contexto, entendo que a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença (70% para a apelante e 30% para o apelado) reflete adequadamente o grau de êxito das partes na demanda, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) da condenação. A exigibilidade de tal verba permanece suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025